Tribunal: TJBA
Processo: 8002898-30.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002898-30.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGO RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

L

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: ART. 33,
CAPUT
,

DA LEI N.º 11.343/2006
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO: ART. 16, § 1.º, INCISO III DA LEI 11.343/2006
.

IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE
0
7
(
SETE
) ANO
S

E
02
(D
OIS
) MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMI
ABERT
O.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

APELAÇÃO D
A DEFESA
:

PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

JUÍZO
A QUO
QUE JÁ FACULTOU AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

MÉRITO:
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA.
IMPROVIMENTO
.
POLICIAIS QUE, INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATARAM TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA, DESCREVENDO A EFETIVA APREENSÃO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA). EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS, MÁXIME QUANDO FIRMES E CONVERGENTES, ALÉM DE NÃO EXISTIR INDICATIVO DE INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO. NARRATIVA DO RÉU QUE SE MOSTRA ISOLADA NOS AUTOS. CONTEXTO DA PRISÃO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES PARA USO DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

DOSIMETRIA.
REQUERIMENTO
DE
FIXAÇÃO DA PENA-BASE N
O
MÍNIMO LEGAL
E AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
.
DESCABIMENTO
.
PENA-BASE FIXADA PELO JUÍZO A QUO NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE MAJORANTE ANTE O DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA EM RELAÇÃO AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO CABIMENTO.
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), C/C §§ 2º E 3º DO ARTIGO 98 DA LEI N.º 13.105/2015.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

PEDIDO DE
INCIDÊNCIA DO ART. 42
DA LEI N.º 11.343/2006
E DE
AFASTAMENTO
DA
MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006.
A
COLHI
MENTO
PARCIAL
.
A
TEOR DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006, A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA SÃO PREPONDERANTES SOBRE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E PODEM JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APREENSÃO DE MAIS DE 1 KG (UM QUILOGRAMA) DE MACONHA, BEM COMO DE QUANTIDADE DE COCAÍNA. IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
PLEITO DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO.
TEMA 1.139 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AFASTAMENTO DO REFERIDO DISPOSITIVO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E QUE PREENCHE OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. PARECER MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DO PRIVILÉGIO. SANÇÃO QUE SE EXASPERA, COM ALTERAÇÃO DE REGIME.

RECURSO DE APELAÇÃO
DA DEFESA
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA
, NÃO PROVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 08 (OITO) ANOS E 10 9DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, NO MENOR VALOR LEGAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8002898-30.2024.8.05.0150
, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados o Acusado RODRIGO RIBEIRO DA SILVA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
d
a Apelação

de
RODRIGO RIBEIRO DA SILVA
e,
na parte conhecida
,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e CONHECER E PROVER EM PARTE o Recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
redimensionando a pena definitiva para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 593 dias-multa, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora